Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-81.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.

RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.

RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000513912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002286-81.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
IRENE APARECIDA MOREIRA (E OUTROS(AS)), JOSEFA DE LIRA
NASCIMENTO KITAJIMA, LIGIA AFFINE JORGE, SOLANGE BOTELHO
SIMÕES, LUCÉLIA DE FÁTIMA BALBINO LEMOS, MARISA ROMANA DA
SILVA TURATTI, TARCILA HELENA JUNQUEIRA RIBEIRO NAVARRO,
SARAH MARIA DE ARAÚJO ROCHA, JANE MENDES DA SILVA VIDAL,
ROSINEI APARECIDA QUINHOLLI, TEREZINHA AMÁLIA XIMENES DOS
SANTOS, ALCIDIVA FRANÇOLOZO SILVA, SHIRLEI APARECIDA DE
OLIVEIRA MAIA, CRISTINA JORGE DA SILVA, SONIA MARIA LEIVA,
ROSA MARIA CAMPIONI DIAS, MARILZA APARECIDA DE ANDRADE,
LOURDES CÂNDIDO, MARIA AMÉLIA PAIVA e MARIA JOSÉ DA SILVA, é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o acórdão, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053 -Voto no 20665
2
Apelação Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053
Apelantes: Irene Aparecida Moreira, Josefa de Lira Nascimento Kitajima,
Ligia Affine Jorge, Solange Botelho Simões, Lucélia de Fátima Balbino Lemos,
Marisa Romana da Silva Turatti, Tarcila Helena Junqueira Ribeiro Navarro,
Sarah Maria de Araújo Rocha, Jane Mendes da Silva Vidal, Rosinei Aparecida
Quinholli, Terezinha Amália Ximenes dos Santos, Alcidiva Françolozo Silva,
Shirlei Aparecida de Oliveira Maia, Cristina Jorge da Silva, Sonia Maria
Leiva, Rosa Maria Campioni Dias, Marilza Aparecida de Andrade, Lourdes
Cândido, Maria Amélia Paiva e Maria José da Silva
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20665/dig
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO
AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO
ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para determinar que,
no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices
da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09,
e, para correção monetária, o IPCA-E.
Vistos.
Servidores públicos ajuizaram ação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053 -Voto no 20665
3
face da Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência
-
SPPREV
objetivando
sua
condenação
ao
recálculo de seus vencimentos, convertendo-os para URV a
partir de 01.03.94, apurando as diferenças salariais decorrentes
da não conversão dos vencimentos e procedendo à averbação
no prontuário, acrescidas de juros e correção monetária.
Sustentam, em breve síntese, que a conversão era compulsória,
nos termos da Lei Federal no 8.880/94. Entendem que existe
uma diferença, a ser apurada em seu favor, conforme
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
A
sentença
de
fls.
340/356
julgou
improcedente o pedido.
Sobreveio
recurso
de
apelação
dos
autores, visando a inversão do resultado (fls. 366/400). O
recurso foi recebido e respondido (fls. 425/449).
O v. acórdão de fls. 471/477, de relatoria
do Des. Ronaldo Andrade, por unanimidade, deram provimento
ao recurso.
A Fazenda Estadual interpôs recurso
extraordinário (fls. 499/530) e recurso especial (fls. 481/497).

Considerando o julgamento do mérito do
RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017 e do
REsp
no
1.492.221/PR,
Tema
no
905,
DJE
30.10.2019,
sobreveio despacho da E. Presidência da Sessão de Direito
Público determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora,
em cumprimento ao disposto no art. 1.040, inc. II, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053 -Voto no 20665
4
É o relatório.
Fundamento e voto.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs nos.
4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal Federal em
25.03.2015, nos seguintes termos:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos
termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux
(Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes
termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida
ao
regime
especial
de
pagamento
de
precatórios,
instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5
(cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de
janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à
declaração
de
inconstitucionalidade
dos
seguintes
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015)
e
mantendo-se
válidos
os
precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica
mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data
após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda
Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam
resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das
Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E
como índice de correção monetária;...” (grifo meu)
(Plenário do C. STF, Rel. Min. AYRES BRITTO, j.
25.03/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053 -Voto no 20665
5
Desta forma, com a modulação das ADIs
supramencionadas, solucionou a questão apenas para a segunda
fase do processo execução, ou seja, somente para os processos
em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam
sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase da
execução (anterior à expedição do precatório), estava pendente de
definição pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no
810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810,
dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral,
deu
parcial
provimento
ao
recurso
para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art.
20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses,
nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053 -Voto no 20665
6
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir
sobre
débitos
oriundos
de
relação
jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária
das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (grifo meu)

Assim, diante da nova interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que, no
presente caso, não houve a expedição de precatório, bem como
não se trata de matéria tributária, os juros devem ser calculados
em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após, devem ser
calculados nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/09. Em relação à
correção monetária, aplica-se a Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053 -Voto no 20665
7
Da mesma forma, o Tema 905 já foi julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à
correção monetária:
“Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza”.
E quanto aos juros de mora:
“Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
(Recurso Especial no 1.495.146-MG, Relator Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe em 02/03/18)”
Nestes termos, adequo o v. acórdão para
determinar que sejam aplicados, para fins de correção monetária e
de juros moratórios, os critérios fixados pelo C. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Tema 810, nos autos do RE no
870.947/SE, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 905, nos autos do REsp. no 1.492.221/PR, para determinar
que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da
caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para
correção monetária, o IPCA-E.
CAMARGO PEREIRA

Relator